Tribunal: TJMT
Processo: 0001508-89.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos.
Trata-se de processo originariamente físico que tramitava no Sistema Proteus que foi digitalizado nos termos da Portaria n. 933/2021/PRES/TJMT e migrado para o Sistema PJe, em conformidade com a Resolução 185/2013-CNJ.
No caso, verifico que os autos se encontram na secretaria aguardando julgamento do Tema 1.002 do STF.
Assim, mantenho o processo sobrestado até o julgamento do referido tema.
Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça